Tribunal: TJES
Processo: 0000184-48.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000184-48.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RIBEIRO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. NULIDADE POR MENÇÃO A ANTECEDENTES CRIMINAIS EM PLENÁRIO. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pela defesa do sentenciado contra sentença proferida nos autos de ação penal pública, que julgou procedente o pedido ministerial para condená-lo, duas vezes, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão. O Apelante sustenta: (i) nulidade por menção aos antecedentes criminais durante a sessão do Tribunal do Júri; (ii) que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) que a pena-base foi fixada em patamar excessivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade no julgamento em razão da menção aos antecedentes criminais do réu em plenário do júri; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos; e (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, exigindo sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A menção aos antecedentes criminais do réu durante o julgamento do Tribunal do Júri não configura nulidade, uma vez que não se enquadra no rol taxativo de proibições do art. 478 do Código de Processo Penal.

4. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, composto por depoimentos testemunhais e provas técnicas, especialmente o laudo de exame cadavérico e o depoimento de Maria Madalena de Carvalho, não sendo demonstrado que o veredito foi manifestamente contrário à prova dos autos.

5. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da análise desfavorável das circunstâncias judiciais da culpabilidade, evidenciada pelo uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e dos antecedentes criminais do réu, que registra condenações transitadas em julgado. A majoração da pena-base encontra respaldo na jurisprudência, que admite acréscimo proporcional à quantidade e à gravidade das circunstâncias desvaloradas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A menção aos antecedentes criminais do réu durante a sessão do Tribunal do Júri não configura nulidade, por não integrar o rol taxativo do art. 478 do CPP.

A decisão do Conselho de Sentença deve ser mantida quando respaldada em elementos probatórios idôneos, não sendo possível sua cassação com base no art. 593, III, “d”, do CPP se houver versão acusatória amparada em provas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis devidamente demonstradas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59 e 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 478, 571, I, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 713; STJ, RHC 124.932, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 933.103/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 26.09.2024; STJ, AgRg no HC nº 911.110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01.07.2024; STJ, AgRg no HC nº 843.081/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20.06.2024; TJRJ, APL nº 0121178-30.2019.8.19.0038, Rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes, j. 22.10.2024; TJGO, ApCrim nº 0432352-77.2015.8.09.0006, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, j. 11.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000184-48.2023.8.08.0002

APELANTE: MARLON RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MARLON RIBEIRO DE SOUZA
,

em face da Sentença acostada às fls. 16/19 do ID 10541440 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu no crime do art. 121, §2º, I e IV do Código Penal (duas vezes) a uma pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses anos de reclusão.

Em suas razões, no ID 11011744, o Apelante sustenta que
(i)
há nulidade por conta da menção aos antecedentes criminais em plenário do júri; subsidiariamente, que
(ii)
a sentença condenatória deve ser cassada porque é manifestamente contrária às provas do processo (art. 593, III, do CPP);
(iv)
é devida a reforma da 1ª fase da dosimetria da Sentença.

Contrarrazões do Ministério Público, no ID 11163118, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12687835, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

O apelante invoca preliminar de nulidade do julgamento, por conta do fato de ter a acusação feito menção aos antecedentes criminais do réu.

Salienta-se, inicialmente, que, de acordo com a previsão do art. 571, I, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser arguidas em sede de alegações finais, sob pena de preclusão, e, no caso sob análise, isso ocorreu, uma vez que consta na ata da sessão de julgamento o protesto da defesa quanto a esse tema (a ver, fl. 2 do ID 10541439).

O Magistrado de primeiro grau indeferiu o pleito defensivo, permitindo a menção aos antecedentes criminais do réu durante a sessão do Júri, tendo em vista não enquadrar tal vedação no rol taxativo de limitações ao discurso em plenário, previsto no art. 478 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

Ato contínuo, pelo Juiz foi proferida decisão às 11h29min nos seguintes termos: No tocante à menção de antecedentes criminais judiciais, entendo que não enseja nulidade, pois são documentos públicos, sendo sua utilização em plenário sujeita à análise do Juiz Presidente, conforme, pontua Guilherme de Souza Nucci, in verbis: (...) tornou-se costume, em muitos casos, a exibição aos jurados da folha de antecedentes do réu, quando contém registros, feita pela acusação, ou a folha de antecedentes da vítima, também quando desabonadora, feita pela Defesa. É certo que as partes têm direito de explorar a personalidade das pessoas envolvidas na infração penal, mostrando o grau de agressividade tanto de um, como de outro, quando os antecedentes autorizem tal conclusão. Entretanto, é preciso destacar que as condenações fundamentadas exclusivamente na folha de antecedentes do réu, sem outras bases sólidas, ofende o princípio da presunção de inocência, arranhando, ainda, a plenitude de defesa, motivo pelo qual pode o juiz-presidente, no uso de suas atribuições legais, esclarecer aos jurados, leigos que são, a respeito da existência dos referidos princípios e da necessidade de sua observância.

Nesse viés, o entendimento do eg. STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. ART. 478, I, DO CPP. ROL TAXATIVO. EXPOSIÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o rol de vedações previsto no art. 478, l, do CPP é taxativo, não comportando interpretação ampliativa. 2. É cabível a exposição dos antecedentes criminais do réu perante o plenário do júri, sem que isso implique nulidade. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1737903/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021). No mesmo trilho, julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul: CORREIÇÃO PARCIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DEFERIMENTO, NA ORIGEM, DA JUNTADA DAS CERTIDÕES DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E INFRACIONAIS DOS RÉUS AOS AUTOS DO PROCESSO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA DE ATOS E FÓRMULAS LEGAIS. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES JUDICIAIS QUE SE TRATA DE DOCUMENTO PÚBLICO E SUBMETIDO A TERCEIRO IMPARCIAL (JUIZ), EM OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. LEITURA DOS ANTECEDENTES DOS ACUSADOS EM PLENÁRIO POR QUALQUER DAS PARTES QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ARTIGO 478 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. JUNTADA DAS CERTIDÕES DE ANTECEDENTES INFRACIONAIS QUE, NO CASO CONCRETO, ENCONTRA-SE JUSTIFICADA RÉUS ACUSADOS DA PRÁTICA DE TRIPLO HOMICÍDIO, EM COAUTORIA DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. CORREIÇÃO PARCIAL JULGADA IMPROCEDENTE. (Correição Parcial Criminal, N° 52122265520238217000, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 30-08-2023). Inclusive, entendo que a leitura em plenário do histórico criminal de consulta pública não configura nulidade, justamente porque é permitida a juntada e a referência a eles.

Nessa linha, o entendimento do eg. STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. VIOLAÇÃO DO ART. 478 DO CPP. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. E entendimento pacífico deste Superior Tribunal que o rol constante no art. 478, inciso l, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado (ut, AgRg no REsp n. 1.879.971/RS, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 20/4/2023.) 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.317.123/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.).

No mesmo sentido, cito precedentes jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. Tentativa. Condenação pelo Conselho de Sentença. Provas exuberantes que fundamentaram a Decisão dos Jurados. Soberania dos Vereditos. Consoante dispõe o STJ, "
o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em Plenário apenas da Decisão de Pronúncia ou das Decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o Réu, não havendo quaisquer óbices, portanto, a que sejam feitas menções pelo Parquet em Plenário a boletins de ocorrência, à folha de antecedentes ou a Decisões proferidas em medidas protetivas contra o acusado (...)
" (AGRG no AREsp nº 2.317.123/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 05/06/2023).

(
TJRJ, APL
nº
0121178-30.2019.8.19.0038, Rel. Des. Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes; Segunda Câmara Criminal, D
O
RJ 22.10.2024
)
- destaquei

________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. JUNTADA DE DOCUMENTOS CONTRÁRIOS AOS FATOS. LEITURA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA DA DEFESA. REJEITADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2.
Os Tribunais Superiores admitem a leitura dos antecedentes do processado em Plenário, haja vista que a referida peça não está vedada no rol taxativo do artigo 478, inciso I, do Código de Processo Penal. 3. Não havendo qualquer insurgência em Plenário quanto à oitiva de testemunha da defesa, nem tampouco comprovação de eventual prejuízo, não há que se falar em nulidade do julgamento, vez que abarcada pela preclusão
. (...)

(
TJGO, A
p
Cr
im

nº
0432352-77.2015.8.09.0006, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria, Primeira Câmara Criminal, DJ
e:
11.09.2024
) - destaquei

Assim, em que pese a decisão proferida em 04/09/2024 pela Quinta Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça no
AgRg nos EDcl no HC n
º
920.362/RS
, sob relatoria do Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, a caracterização do
overruling
exige a superação reiterada de precedentes, de modo que o entendimento seja modificado pelo próprio Tribunal que originalmente o estabeleceu, o que não se verifica na hipótese vertente.

Tanto que, em decisão mais recentes, em 26/09/2024, o Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca reafirmou a taxatividade do art. 478, I, do Código de Processo Penal, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS, UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA. UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTO DE AUTORIDADE PELO PARQUET. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 478, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. TESES DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2.
É entendimento pacífico desta Corte que o rol constante no art. 478, inciso I, do Código de Processo Penal é taxativo, não comportando interpretações ampliativas, sendo vedada a leitura em plenário apenas da decisão de pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação e desde que essa referência seja feita com argumento de autoridade para beneficiar ou prejudicar o réu, o que não foi efetivamente comprovado pela defesa, notadamente quando o representante do Ministério Público apenas informou os jurados que não estavam vinculados ao que havia sido decidido no Juizado da Infância e Juventude
.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
933.103/
RS
2024/0282977-1, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJ
e:
26.09.2024
).

Isso posto,
deixo de acolher a preliminar
de nulidade arguida.

É como voto.

Passa-se à análise do mérito.

Em relação às demais razões de irresignação recursal, verifica-se que estão pautadas na disposição normativa prevista no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, que dispõe sobre o cabimento de Apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713 do Supremo Tribunal Federal, atém-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Após encerrada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal condenou o réu pela prática do crime do art. 121, §2º, II e IV, c/c o art. 29 e 69, todos do Código Penal (por duas vezes).

No que se refere a alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório, o entendimento da Corte Cidadã é de que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras nos crimes dolosos contra a vida, pertencem ao Tribunal do Júri.

A alteração do veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal, que deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Dessa forma, entendo que a pretensão recursal para submeter o réu a novo Júri não merece prosperar, uma vez que a versão da acusação consta pautada nas provas testemunhais, especialmente da testemunha Maria Madalena de Carvalho e nos laudos de exame cadavérico (fls. 58/59 do ID 10541157), os quais comprovam a autoria e a materialidade.

Vejamos os depoimentos:

Maria Madalena de Carvalho, em sede policial (fls. 09/09-v do ID 10541157) “QUE: que é proprietária do bar onde ocorreu o homicídio; que conhece a vítima "de vista"; que RUAN havia chegado em seu estabelecimento comercial ha cerca de 20 (vinte) minutos; que MARLONE (como conhece o autor dos disparos) chegou, sacou uma arma (não sabe dizer que arma e, mas pode afirmar não ser um revolver) que as munições caíram ao chão, Marlone pegou-as, e então disse a Ruan: "Você fica fazendo fofoca com meu nome! Vai 'dar ruim'! Vou te matar"; que Ruan ficou calado, não disse nada; que Marlone foi embora e cerca de 10 (dez) minutos depois voltou acompanhado de outro rapaz (ouviu . dizer que se chama DANIEL); que ambos estavam armados; que Ruan estava encostado na parede, do lado de fora do bar; que Ruan correu para dentro do bar; que Marlone e Daniel começaram a atirar; que a declarante saiu correndo; que após Os disparos os autores fugiram, correndo a pé, sentido a "exposição"; que retornou para seu bar e viu Ruan "agonizando"; que o SAMU e a Polícia Militar chegaram, cerca de 30 (trinta) minutos depois; que os socorristas do SAMU disseram que Ruan "já não tinha os sinais vitais, estava morto"; que a PM isolou o local ate a chegada da perícia da Polícia Civil; que, como ja dito, a declarante conhecia Ruan "de vista" e sabia que ele "mexia com coisa errada"; que, acredita ser tráfico de drogas, mas que nunca viu ele traficando; que Ruan não era de "arrumar briga pela rua"; que ele era um rapaz educado; que sobre os autores, afirma que eles não frequentavam seu bar; que a declarante sempre viu Marlone em urna moto HONDA/BIZ, cor preta, bem velha; que sabe que Marlone tem ou teve um veículo FIAT/UNO, cor vermelha; que a declarante reside em Anutiba ha 20 (vinte) anos; que ouviu dizer que Marlone e Daniel "mexem com tráfico de drogas"; que nao acredita que o homicídio tenha sido devido ao tráfico de drogas, e sim "devido a fofoca"; que não sabe especificar que tipo de fofoca seria, mas pode ser relacionado a mulher de Marlone; que em momento algum foi citado algo sobre drogas, do tipo: "Você tá me devendo dinheiro..."; que os autores estavam com duas "armas pequenas", não sabendo especificar qual, mas acredita que não era revolver; que as armas eram da cor preta; que Marlone e Daniel não são de Anutiba; que ouviu dizer que são de Cachoeiro do Itapemirim/ES.” [...]

Maria Madalena de Carvalho, em sede judicial (fl. 113. do ID 10541157, mídia ao ID 12831899 ): “Eu conheço ele de vista. [...] Eu não tenho nada de falar dele. [...] Ele chegou a primeira vez e abordou o Juan. O Juan estava perto de mim e eu estava fazendo unha. Aí ele foi embora. A segunda vez ele chegou, aí ele tentando puxar o Juan pra fora da parede, pra fora, aí ele foi, sacou da arma e deu o primeiro tiro. Assim que ele deu o primeiro tiro, eu corri. Estava ele e o outro rapaz.

[Promotor]

Esse primeiro tiro acertou aonde?

[Maria Madalena]

Não vi, porque quando ele arrastou a arma e atirou nele, pelo que eu vi, foi nas costas, porque na cabeça. Porque eu corri, aí eu não vi mais nada. [...] É, o Juan correu pra entrar pra dentro do bar. Aí ele foi e tirou pelas costas. Na cabeça, né? [...] Há dois metros, mais ou menos.

[Promotor]

O primeiro tiro já acertou direto na vítima? Sim. A senhora escutou quantos tiros?

[Maria Madalena]

A perícia constatou oito tiros. Aí eu corri e não vi mais nada. Primeiro eu corri. No primeiro tiro eu corri. [...] quando deu o primeiro disparo, eu saí correndo pedindo ajuda. [...] . Quando eu voltei pro bar ele já estava caído morto.

[Promotor]

A senhora sabe dizer por que ele atirou nele?

[Maria Madalena]

Não. Momento algum ele falou nada de errado, ele só falou numa fofoca que o Juan tinha feito. [...] Ele saiu, foi embora, caminhou, aí ele voltou a segunda vez. Foi na hora que ele tirou os disparos.

[...]

[Magistrado]

Isso. Que não acredita que o homicídio tenha sido devido ao tráfico de drogas. E sim devido à fofoca.

O que tipo de fofoca seria, dona Maria?

[Maria Madalena]

Ele só falou na fofoca, na fofoca. Mais nada.

[Promotor

Mas que tipo seria de fofoca?

[Magistrado]

A senhora ainda fala que não sabe especificar que tipo de fofoca seria, não é isso?

[Maria Madalena]

Ele não falou nada mais, só isso. Faz fofoca no meu nome, faz fofoca no meu nome. Foi só isso, mais nada.

Dessa forma, além do depoimento da testemunha em sede policial verifica-se que existe depoimento em sede judicial que corrobora a decisão do Tribunal do Júri de condenação, não se tratando, de forma alguma, de versão inaceitável ou que afronte os elementos apurados.

Inconteste, portanto, a existência de indícios de autoria e a materialidade dos crimes de homicídio, em razão das peças técnicas juntadas, bem como da contundente prova oral produzida, tudo a aperfeiçoar o contexto probatório, o que embasa devidamente a tese da acusação acerca do
animus necandi
do apelante em relação à vítima, elemento volitivo, também reconhecido pelos membros do Júri, tudo a servir, plenamente, como fundamentos para a formação da convicção.

Afere-se, portanto, que a decisão dos jurados foi tomada em razão do contexto do conjunto de provas, não havendo sido carreado pela Defesa, a este órgão revisional, argumentos idôneos, que pudessem demonstrar, de maneira inconteste, que tal decisão estaria dissociada do acervo probatório dos autos.

Assim, compreende-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença mostra-se plausível, não havendo pronunciamento dissociado das provas dos autos, considerando os elementos de convicção acima apontados.

Dessa forma, inexiste razão para submeter o Apelante a novo Júri.

Superada essa questão, o apelante pretende a reforma da pena-base para sua aplicação no patamar mínimo.

Observa-se que o magistrado, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do art. 121, §2º, do Código Penal, exasperou as pena-bases em 08 (oito) anos para a pena relativa a cada vítima. Para tanto, fundamentou a dosimetria da seguinte forma:

[...]
em relação a
culpabilidade
, verifico que o acusado praticou o crime com integral ciência do caráter ilícito de sua conduta, demonstrando desapego à vida do próximo que foi morto com
uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima
;
Quant
o aos
antecedentes
verifico que são maculados, vide certidão de antecedentes acostadas nos auto
s; Com relação a conduta social e a personalidade do acusado, em face da ausência do estudo específico nos autos, não deverão ser sopesadas; Com relação as circunstâncias e as consequências do crime, embora graves, integram o próprio tipo penal, de modo que não serão sopesados em desfavor do réu; Não há comprovação se o comportamento da vítima contribuiu para a ocorrência do crime; A condição financeira do acusado não foi informada.

1ª FASE: Considerando o exame operado das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão”

Com efeito, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal forem consideradas favoráveis, o que não ocorreu no caso em análise.

Entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo, como afere-se que foi realizado.

A culpabilidade foi desvalorada por ter sido o crime cometido com o uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, isto é, a qualificadora do inciso IV do art. 121 do CP. É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de, em havendo pluralidade de qualificadoras, realocar as residuais como agravantes ou circunstância judicial a ser desvalorada, a ver:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. POSSIBILIDADE. REPRIMENDA REVISTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Destarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 3. No caso, as instâncias ordinárias, quanto à "culpabilidade", limitaram-se a afirmar que o réu agiu com dolo direto, porém sem declinar qualquer motivação concreta ao sopesar como negativa tal moduladora. Com efeito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. 4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, "no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AGRG no RESP n. 1.644.423/MG, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017). No caso, considerando se tratar de homicídio duplamente qualificado, remanesce uma qualificadora ser sopesada na primeira fase da dosimetria, a título de "circunstâncias do crime", ficando mantida a pena-base acima do mínimo legal. 5. Recurso parcialmente provido, a fim de reduzir a pena do crime de homicídio duplamente qualificado a 14 anos e 3 meses de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do Decreto condenatório. (STJ; RHC 124.932; Proc. 2020/0059783-5; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/06/2020; DJE 23/06/2020)

Por esse motivo, não há que se falar em afastamento da circunstância judicial relativa à culpabilidade.

Quanto à circunstância judicial dos antecedentes criminais, afere-se que não há que se afastar, uma vez que, segundo a certidão de ID 10541179, o apelante possuía condenação transitada em julgado nos seguintes autos: nº 0008324-54.2017.8.08.0011, 0000153-28.2023.8.08.0002 e 0001700-81.2020.8.08.0011.

Portanto, todas as circunstâncias desvaloradas estão devidamente fundamentadas, ao que não há que se afastar qualquer delas.

Afere-se que, os parâmetros de exasperação a cada circunstância judicial desvalorada geralmente variam 1/6 e 1/8, a ver:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. PLEITOS DE DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DE DETRAÇÃO PENAL PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. MATÉRIAS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento pacificado neste Tribunal, "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante." (AGRG no HC 485.393/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019.). 2. Os pleitos de reconhecimento da prescrição da pena referente à condenação que serviu para a agravante da reincidência, bem como de detração penal para fins de fixação de regime prisional e de progressão de regime, não foram apreciados pelo Tribunal de origem, o que obsta o exame direto das questões diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 3.
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. Na hipótese, utilizada a fração de 1/6 sobre a pena-base, não há se falar em desproporcionalidade a ser reconhecida, pois tal patamar corresponde a um dos parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 911.110/SP 2024/0159515-6, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 01.07.2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. MOTIVADA A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. QUANTUM DE ACRÉSCIMO AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 34, XVIII, a e b, do RISTJ, o Ministro relator está autorizado a proferir decisão monocrática, a qual fica sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante interposição de agravo regimental. Assim, não há se falar em eventual nulidade ou cerceamento de defesa, notadamente diante da possibilidade de sustentação oral neste recurso. III - Pedido de diminuição da pena-base. A pena-base do paciente foi exasperada, lastreando-se na quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. In casu, de forma motivada, a Corte de origem considerou mormente a expressiva quantidade de entorpecente apreendido - ao menos dez quilos de maconha sintética (MDMB-4en-PINACA) -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do
writ
. IV - No mais,
o estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado.
Veja-se: AGRG no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022. Documento eletrônico VDA42034352 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º, §2º, inciso III, da Lei nº 11.419/2006 Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/06/2024 22:47:39, Publicação no DJe/STJ nº 3890 de 20/06/2024. V - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 843.081/SP 2023/0271800-7, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe: 20.06.2024).

Considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes criminais foram desvaloraras, e que, pelo parâmetro de 1/8 da variação pena, acrescentar-se-ia 2 anos e 3 meses por circunstância desvalorada, conclui-se que a pena-base, fixada em 15 (quinze) anos é proporcional.

Em análise dos autos, verifica-se que o apelante está preso e que não se verificou prescrição punitiva ou executiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
, e manter incólume a sentença impugnada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NÃO PROVER O RECURSO.